Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
MATÉRIA DECIDIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECLUSÃO. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. CÁLCULO ESCORREITO.
1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar os princípios da segurança jurídica e da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença tem abrangência limitada, visto que, a restrição legal das matérias suscitáveis pela parte executada guarda coerência com o sistema processual, que reservou ampla oportunidade de defesa no processo de conhecimento em que se forma o título executivo.
4. Age com acerto o magistrado singular que, em sede de cumprimento de sentença, delimita a rediscussão de matéria objeto da fase de conhecimento ante à preclusão e a restringe somente à correta atualização do valor dos benefícios.
5. Na hipótese em que os autos foram enviados pelo juízo à contadoria para reformulação de cálculos, por diversas vezes, de acordo com o determinado na sentença e no acórdão já transitados em julgados, bem como foi oportunizada às partes que se manifestassem sobre o relatório da contadoria, não merece acolhida a tese de incorreção na apuração de diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário.
6. Recurso conhecido e desprovido.